Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716434-48.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO EMBARGADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora